Tribunal: TJDFT
Processo: 0734888-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. 2. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INDEFERIDO. 3. MÉRITO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECRETA O SIGILO DOS AUTOS PARA RESGUARDAR O ÊXITO DA APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. RESP 1.704.520. REPETITIVO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade quando das razões recursais é possível colher específicas e suficientes razões de irresignação aptas a devolver o exame da controvérsia, ainda que mediante reiteração de teses suscitadas originalmente. PRELIMINAR REJEITADA.
2. Afasta-se a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 995 do CPC, sobretudo porque o entendimento desta Corte aponta no sentido da impossibilidade de interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisão que determina sigilo a atos processuais.
3. Incabível a interposição de agravo de instrumento sem arrimo nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do CPC ou nas exceções admitidas pelo e. Superior Tribunal de Justiça – STJ.
4. Encontra-se sedimentado pelo STJ (REsp 1.704.520/MT) o entendimento jurisprudencial que reconhece a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, se constatada urgência da matéria ou inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação.
5. No caso vertente, a remansosa jurisprudência desta Casa de Justiça assinala que a decisão que decreta segredo de justiça, em regra, não desafia recurso de agravo de instrumento, porque tal hipótese não está expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC e não há urgência no debate de tal matéria, a qual poderá ser revolvida em sede de eventual apelação.
6. Agravo interno desprovido.